Tribunal: TJSP
Processo: 2226527-97.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REJEITADOS. I. Caso em exame (1) Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que rejeitara arguição de suspeição. O embargante alega omissão no acórdão embargado. II. Questão em discussão (1) A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REJEITADOS. I. Caso em exame (1) Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que rejeitara arguição de suspeição. O embargante alega omissão no acórdão embargado. II. Questão em discussão (1) A questão em discussão consiste em saber se estão configuradas as hipóteses do art. 619 do CPP para acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir (1) Não está presente a hipótese de omissão no acórdão embargado. (2) O acórdão enfrentou todas as questões relevantes. (3) O recurso possui caráter infringente, revelando inconformismo com a decisão, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração. (4) A modificação do julgado somente é possível se houver vício que justifique tal alteração. IV. Dispositivo e tese (1) Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo para sanar vício de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição do ato embargado." Legislação citada: CPP, art. 619. Jurisprudência citada: STF, AI no 495.880 AgRg-EDcl, Rel. Min. Cezar Peluso, 1a T., j. 28.03.2006.